Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AMEAÇA POR INTERPOSTA PESSOA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para reconhecer que o réu praticou as infrações penais descritas no art. 147 do Código Penal e 21 da LCP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: preliminarmente, (i) se houve quebra da cadeia de custódia da prova; no mérito, (ii) se há provas suficientes para a condenação do réu pelos delitos a ele imputados; (ii) se, quanto ao crime de ameaça, a conduta a ele imputada é típica.
III. Razões de decidir
3. Da cadeia de custódia. O fato de a prova ter sido encaminhada de terceiro para a vítima não comprova, por si só, que houve sua manipulação ou adulteração, e o réu não se desincumbiu do ônus que lhe era atribuído de comprovar que houve quebra da cadeia de custódia (art. 156 do CPP). Neste sentido: Acórdãos 1986745, 1989238 e 1984581.
4. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria dos delitos; as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que o réu cometeu os delitos a ele imputados.
5. Para a configuração do delito de ameaça, não é necessário que as ameaças tenham sido proferidas diretamente à vítima; não obstante tenham sido enviados a interposta pessoa, a prova oral deixa claro que os áudios se referiam à vítima. Neste sentido: Acórdão 1970512.
IV. Dispositivo
6. Apelação criminal conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput. LCP, art. 21. CPP, 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986745, 0706792-46.2022.8.07.0014, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 12/04/2025; Acórdão 1989238, 0701329-34.2024.8.07.0021, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1984581, 0704155-54.2024.8.07.0014, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 1970512, 0705583-44.2023.8.07.0002, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.